Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-88.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002581-88.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 053.446.101-81 (RECORRENTE), ELTON LEMES DA SILVA - CPF: 069.182.531-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ROMILDO DA SILVA PEDROCA - CPF: 064.948.861-08 (VÍTIMA), ELTON LEMES DA SILVA - CPF: 069.182.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALMEJADA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO
. AFASTAMENTO D
E
QUALIFICADORA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
contra sentença
que pronunciou
os recorrentes
como incursos no art. 121, §

2o, IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal. Os recorrentes sustentam a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e a desclassificação do crime para homicídio simples.

II. Questão em discussão
: Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) verificar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para homicídio simples.

III. Razões de decidir:

1.
O juízo de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se tratando de julgamento do mérito, mas de análise preliminar para submissão ao Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

2.
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito.

3.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O juízo de pronúncia deve observar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito em casos de crimes dolosos contra a vida
.

2
.
As qualificadoras previstas no art. 121, § 2o,

do Código Penal somente podem ser excluídas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese dos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 413, 415 e 419 do CPP; art. 121, caput e §

2o, IV,
c.c
. art. 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023;
STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024;
TJMT - RSE n. 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.05.2024; TJMT- N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; TJMT - Enunciado
Orientativo
n. 02, da TCCR/ TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s
em Sentido E
strito
interpost
o
s
por

JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
e

ELTON LEMES DA SILVA

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo
juízo da
3a Vara da Comarca de Barra
do Bugres

(MT) que, nos autos da Ação Penal
respectiva
,
julgou
procedente o
pedido d
a denúncia para pronunciar o
s
acusado
s
como incurso
s
nas disposições do
artigo

a
rt. 121, § 2o, inciso IV (mediante recurso que dificulte a defesa)
,

c
.
c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.
8.072/90
(Id.
267556419
)
.

Irresignado
, o recorrente
J
oao
A
ntonio

Ribeiro Q
uirino da
R
ocha
busca a impronúncia, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento realizado na fase policial seria insuficiente para embasar uma condenação. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que os elementos constantes dos autos não comprovam circunstâncias fáticas que justifiquem sua incidência. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para homicídio simples, com o consequente afastamento da referida qualificadora
(Id.
267556443
)
.

Inconformada, a defesa do recorrente
E
l
ton Lemes da S
ilva

busca sua impronúncia, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora, argumentando que as provas apresentadas são frágeis e que não há comprovação efetiva da autoria do crime, o que impossibilita a atribuição de circunstâncias qualificadoras ao réu
(Id.
267556456
)
.

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
conhecimento e pelo
des
provimento
dos recursos interpostos pelos
recorrentes J
oão

Antonio R ibeiro Q uirino da R ocha e
Elton Lemes da Silva,

conservada que deverá
ser, pois, em todos os seus termos, a r. decisão de pronúncia proveniente do juízo singular
(
Id.
267556445
e
267556459
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra do Procurador

Amarildo Cesar
Fachone
,
m
anifestou
-se
pelo desprovimento do
s
recurso
s

dos Recursos em Sentido Estrito, com a manutenção
incólume
da decisão objurgada, submetendo o feito à apreciação do Conselho de Sentença
(Id

268622794
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...).

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia

08 de abril de 2017, por volta de 3h00min, na Rua das Laranjeiras, n° 927, bairro Jardim Alvorecer,

Barra
do Bugres
- MT, Elton Lemes da Silva e João Antônio Ribeiro da Rocha agindo de modo a dificultar a defesa da vítima, tentou matar, Romildo da Silva
Pedroça
, não se consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, na data
das fatos
, a vítima encontrava-se na

casa de um amigo que atende por "
Fernandão
", e
no momento em que
ia deixar o local, avistou quatro sujeitos que adentravam na residência, dois pelos fundos e dois pela frente da residência.

Consta que a vítima retornou para o interior do domicílio, quando os

quatro indivíduos arrombaram a porta e passaram às agressões, estando os mesmos de porte de facas, facões e uma arma de fogo.

Um dos indivíduos, reconhecido pela vítima como sendo Elton
Lemes

da
Silva, vulgo "Isola" (fl. 09), efetuou cinco disparos com a arma de fogo, sendo a vítima atingida por três deles, um na mão direita, um no abdômen e um no peito. O denunciado João Antônio

Ribeiro da
Rocha, vulgo "Nino", atingiu a
vitima
com golpes de faca na região do ombro.

A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima

consistiu que a vítima
encontrava-se
desarmada
no momento em que
foi surpreendida não esperando as agressões, e ainda a quantidade de agressores.

Por fim, mesmo com os ferimentos, a vítima conseguiu evadir-se da

residência e conseguiu solicitar ajuda de seus familiares, momento em que recebeu os primeiros socorros no hospital de Barra
do Bugres
- MT e subsequentemente foi encaminhado para o hospital de Cuiabá - MT, restando impedida a consumação da empreitada criminosa por circunstâncias

alheia à vontade dos agentes.

Pelo exposto, praticaram os indiciados Elton Lemes da Silva e João

Antônio Ribeiro da Rocha, a conduta típica prevista no artigo 121, §2°, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público que sejam eles citados, processados, interrogados e, ao final, pronunciados para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução a vítima e as testemunhas do rol abaixo.
(...).
(
Id.
267556392
– p.
07-09
).

Após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados nos termos contidos na denúncia (Id.
267556419
).

a)
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos
acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela
jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do
ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na
Q
uinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos.
Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris
Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos
mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base
em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam
consigo,
tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).
DA MATERIALIDADE.

De acordo com o manancial probatório colacionado aos autos, constato que a
materialidade
do crime homicídio está devidamente comprovada, conforme se infere por meio da Portaria (fls. 08/09), do Boletim de Ocorrência (fl. 10), Relatório Policial (fl. 12), Termo de Declarações da Vítima (fls. 13/14), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 15/17) e o Laudo de Exame de Lesão Corporal (
fls
60/62).

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

De igual forma, os
indícios suficientes de autoria
também estão demonstrados nos autos, dando ensejo à pronúncia do acusado em relação a tal delito, vez que o material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir aos acusados à prática de um crime de homicídio consumado, com as qualificadoras do motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sem o amparo de excludentes, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a presente fase processual não impõe ao julgador um juízo de certeza absoluta para que pronuncie o réu, porquanto
eventuais dúvidas quanto à materialidade do delito e autoria hão de ser dissipadas no bojo do próprio julgamento pelo colegiado popular, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (
corpus delicti e autoria
), já que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade que dispensa prova incontroversa a respeito deles, sendo que no caso vertente, os autos contam com indícios contrários às aduções da defesa, indícios estes que me permitem, com assaz segurança, pronunciá-los a fim de que sejam julgados pelo Tribunal Popular.

Nesse sentido, insta consignar que ao ser interrogado em fase investigativa, o acusado ELTON LEMES DA S
ILVA negou a autoria do delito
,
in
verbis
:

“Que o interrogando nega veemente a autoria do delito, que ora está sendo-lhe imputado, que realmente, no dia do fato, cuja data no mais se recorda, o interrogando se encontrava na cidade de Barra do Bugres, precisamente no Bar o
Jenô
, situado no Bairro Alvorecer, quando fora abordado pelo colega “NINO”, o qual relatava que a vítima "BATATÁ” teria subtraído alguns pertences dele e que para se vingar iria matar a citada
vitima
, que então o interrogando acompanhou o “NINO” e
um outro
comparsa dele, que o interrogando não se recorda o nome até a residência da pessoa conhecida por “FERNANDÃO”, situada nas proximidades do Bar do
Jenô
, com intuito de ceifar com a vida da
vitima
“BATATÁ”, sendo que “NINO” estava de posse de um facão e o comparsa dele em poder de um revólver calibre 38. Que lá chegando puderam constatar que a residência de FERNANDÃO se encontrava sem iluminação e com a porta fechada, o que motivou com que “NINO” arrombasse a porta. com a convicção de que a
vitima
“BATATÁ” estaria no interior da residência; que então o interrogando permaneceu ali do lado de fora apenas a observar, enquanto “NINO” e seu comparsa adentrava na residência do FERNANDÃO. Que em seguida o interrogando passou a ouvir gritos por socorro, sendo que, minutos depois, “NINO” e seu comparsa saíram da residência do FERNANDÃO em desabalada carreira sendo acompanhado pelo interrogando Que ambos adentraram em uma mata situada ali naquela mediações local onde permaneceram por algumas horas escondidos, aguardando a poeira baixar sendo que “NINO” ainda de posse do facão e o
comparesa
dele de posse da arma de fogo, que tempos depois resolveram se dispersar, tendo o interrogando então ido para a residência de sua avó, situada no Bairro Maracanã. Que posteriormente, o interrogando retornou para esta cidade de Tangará da Serra. sendo que no último sábado (22/04/2017), fora preso e autuado em flagrante delito, face ao crime de Porte Ilegal de Arma de fogo, juntamente com a pessoa de ANTÔNIO FABRICIO (proprietário da arma). Que esclarece ainda, que após o episódio que vitimou a
vitima
“BATATA”, o interrogando nunca mais teve qualquer tipo de contato com os suspeitos “NINO” e o comparsa dele.
que
não sabe informar que fim foi dado aos
instrumentos utilizados no delito praticado contra a
vitima
“BATATA”, consignado apenas que, logo após o delito, o facão permaneceu de posse do “NINO” e o revólver em poder do comparsa dele. Que afirma também, que durante todo o evento o interrogando não fez uso de nenhuma espécie de instrumento, seja arma de fogo e ou facão, que sequer chegou a se aproximar da
vitima
, pois, como já declinado, permaneceu o tempo todo do lado de fora da residência enquanto “NINO” e o comparsa dele
tentavam
contra a vida da
vitima
.” (Interrogatório extrajudicial de ELTON LEMES DA SILVA, prestado às f. 47/48 ID - 68476037)
.

Além de o réu ter continuado com a versão apresentada em sede extrajudicial, os depoimentos testemunhais colhidos em fase judicial, apontam com clareza os indícios de autoria na pessoa do acusado.

Para corroborar com os fatos expostos acima, em juízo, o Policial Militar Júlio César Cardoso narrou
a
versão dos fatos,

vejamos:

“
TESTEMUNHA
: Esse dia
tava
com a guarnição e fomos informados pela essa tentativa de homicídio, no bairro Jardim Alvorecer, chegando lá na última rua, na penúltima casa, se encontrava lá, o conhecido como “
Batatá
” onde nos informou que estava na casa do “
Fernandão
”, que morava ali pertinho, e de repente chegou um pessoal lá, que quando ele
tava
saindo da casa, arrombaram a porta da casa, chutaram a porta da casa, abrindo, neste instante, ele sentiu que foi alvejado, e também tentaram com golpe de podão ele, foi quando ele conseguiu correr, se esconder no local onde nós
encontramos ele
, aí perguntamos quem tinha feito, ele falou que foi “ISOLA” e “NINO” e outro nome que não me recordo, diante os fatos, acionamos o SAMU, fizemos diligências, porém não encontramos ninguém

PROMOTORA
: Como que
tava
a situação dele? Estava bastante machucado?

TESTEMUNHA:

Tava
, bem machucado.

PROMOTORA
:
Tava
com risco de morte?

TESTEMUNHA:

Tava
com risco de morte, inclusive o local era bem sujo, e estava sangrando bastante.

PROMOTORA
: Conhece o vulgo “ISOLA” e o “NINO” de outras circunstâncias?

TESTEMUNHA
: Sim senhora, tentativa de homicídio, aqui na Barra.

PROMOTORA:
Sabe por que motivou isto aí?

TESTEMUNHA
: Na época surgiu que o “ISOLA” teria vindo aqui para fazer este serviço de matar o “BATATÁ”.”
(TESTEMUNHA JÚLIO CÉSAR CARDOSO, fl. 229 - PDF)

O policial civil Christian Jorge Paes Barros Silva, deu seu depoimento em juízo (DVD – fl. 229 – P
DF), no qual rela
tou o ocorrido, vejamos:

“
TESTEMUNHA
: Eu me recordo, que na época, o Romildo
Pedroça
, ele foi encaminhado para o hospital tomou umas
facãozada
e disparo de arma de fogo, e depois conversamos com o Romildo, ele afirmou que tinha sido o vulgo "ISOLA" e o vulgo
"NINO” que tinha entrado na casa, que ele
tava
usando entorpecente na casa do "
Fernandão
",
ai
chegaram para tentar contra a vida dele, mas não lembro a motivação.

PROMOTORA
: Os dois são pessoas perigosas?

TESTEMUNHA
: Pelo que os investigadores antigos falavam que sim.

PROMOTORA
: Sobre boato para que tinha contratado
pra
ir lá só
pra
efetuar o homicídio.

TESTEMUNHA
: Foi, na época, porque Romildo é conhecido na rua por "
Batatá
",
ai
na época eles já tinham alguma desavença, salvo me engano, por causa de drogas.

PROMOTORA:
Chegou a ver a
vitima
no hospital?

TESTEMUNHA
: Sim,
tava
bem machucado mesmo, tomou uma
facãozada
, tanto que depois uma semana depois ele foi ouvido na delegacia.

PROMOTORA
: Teve risco de morte?

TESTEMUNHA
: Sim, teve risco de morte.”
(TESTEMUNHA CHRISTIAN JORGE PAES BARROS SILVA, FL. 229 – PDF)

Na fase judicial, perante o juízo, a vítima Romildo da Silva
Pedroça
, vulgo “
Batatá
” narrou detalhadamente como ocorreu
a
tentativa de homicídio
:

“
VÍTIMA
: Eu
tava
fumando na casa do
Fernandão
, chegou
4
(quatro) cara lá, começou a chutar a porta, para matar eu,
ai
eles viram que não ia abrir a porta,
ai
eles atiram pela porta, ai o primeiro tirou pegou no peito,
ai
eles entraram
pra
dentro, com facão e faca,
pra
matar eu, deram tiros em mim e 2
facãozada
.

PROMOTORA:
Você tinha uma inimizade com eles?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTORA:
Você não sabe por que foi?

VÍTIMA:
Não, chegaram e tentaram matar eu.

PROMOTORA
: Como que você conseguiu fugir?

VÍTIMA
:
Nós estava
fumando na vela, na casinha de uma peça só,
ai
chutei a vela, ai ficou tudo escuro lá dentro, e ficou eles lá dentro,
ai
ele falou: "liga o celular pra ver se ele tá morto", eu
tava
em cima da cama, de pé, quando ele tirou o celular do bolso, eu pulei por cima dele correndo, fui
pra
casa do meu irmão.

PROMOTORA:
Ficou quanto tempo no hospital?

VÍTIMA
: Aqui só de noite, (...) em Cuiabá fiquei cinco dias internado.

PROMOTORA
: você estava esperando por isso?

VÍTIMA
: Não, foi de repente, de repente eles chegaram.

PROMOTORA
: você teve a possibilidade de se defender?

VÍTIMA
: Não.”
(DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA ROMILDO DA SILVA PEDROÇA, FL. 229)

D
e se notar, pois, que
os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foi
convincente no apontamento dos réus como os autores do delito.

Também não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras do crime de tentativa de homicídio – à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível
a
defesa do ofendido; (art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal), vez que conforme declarações da vítima
ROMILDO DA SILVA PEDROÇA
, os ataques impossibilitaram a sua defesa, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com tais agressões.

Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo ou mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos
.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

(...).

Diante do exposto,
PRONUNCIO
os acusados
ELTON LEMES DA SILVA e JOÃO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
, qualificado nos autos, pela prática ‘em tese’ do delito inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV (mediante recurso que dificulte a defesa) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
(...). (Id.
267556419
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s

acusado
s
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

As defesas argumentam que
seja a
r.
decisão reformada “
in
totum
”, a fim de absolver

sumariamente os acusados, nos termos do artigo 41
4, do Código de Processo Penal e
subsidiariamen
te,
que seja
afastada a qualificadora (Ids.
267556443
e
267556456
).

O
s indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão

devidamente demonstrados

por meio
do

B
oletim de
o
corrência
n. 2017.118806, 2017.134872
(Id.

267556392

-
p.
13-
16
, 40-44
)
;

Termo de declaração da vítima (Id. 267556392

– p.
19-
20
);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
267556392
– p. 21-23);
Termo de Depoimento (Id.
267556392 – p. 47-
50
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 267556392 – p. 52-
54
);
Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 267556392 - p. 69-
73),
Antecedentes Criminais de Elton Lemes da Silva (Id. 267556397 – p. 164-165);
e
demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
(
Id. 267556402 – p. 336)
.

No que se refere à alega
ção da
s
defesa
s
de que
não existem provas suficientes que determinem a autoria deste para justificar a manutenção da decisão de pronúncia,
esta
não merece guarida, pois há indícios suficientes de autoria
e

materialidade
de sua participação na empreitada criminosa, provas estas produzidas desde a fase inquisitorial e confirmadas em contraditório judicial na primeira etapa do
procedimento especial.

Confo
rme se
verifica
o
depoimento d
a
v
ítima
Romildo da Silva
Pedraça
,
em sede policial, relatou que:

(...).

QUE o declarante reside nesta cidade há 12 (doze) anos aproximadamente; Que é usuário de drogas e bebida alcoólica; Que no dia 08 de abril de 2017 o declarante estava no Bairro Jardim Alvorecer na residência de um amigo de nome FERNANDAO quando lá chegou ELTON HERMES DA SILVA, vulgo ISOLA, juntamente com outros 03 (três) homens; Que todos arrombaram a porta e adentraram na residência; Que ELTON HERMES DA SILVA, vulgo ISOLA, estava portando uma arma de fogo e ao adentrar na residência nada disse e efetuou 05 (cinco) disparos contra o declarante; Que 03 (três) disparos atingiram o declarante, sendo um disparo na mão direta, um no abdômen e outro no peito, lado esquerdo; Que somente ISOLA estava portando um revólver, no entanto os outros 03 (três) suspeitos estavam portando facas e facões e também atingiram o declarante com golpes de facão e faca na região do ombro; Que o declarante diz que após ter sido atingido conseguiu sair; correndo da residência e pediu ajuda para seus familiares que acionaram o SAMU e a Policia Militar; Que o declarante após receber primeiros atendimentos no hospital de Barra do Bugres foi encaminhado para atendimento médico na cidade de Cuiabá onde permaneceu internado por 06 (seis) dias, tendo sido liberado no dia 14/04/2017; Que não sabe informar o motivo de ISOLA e os outros suspeitos tê-lo agredido; Que nega dever drogas para ISOLA ou para qualquer outra pessoa; Que conhece ELTON HERMES DA SILVA, vulgo ISOLA, desde o ano de 2005, porém nunca foram amigos, sendo que o declarante esclarece que “um não vai com a cara do outro”; Que um dos suspeitos que
)
estava na companhia de ELTON é conhecido pela alcunha de NINO, irmão da pessoa de nome JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA que está preso na Cadeia Pública de Barra do Bugres; Que o declarante não sabe informar se os outros dois suspeitos que estavam na
companhia de ELTON e NINO possuem alcunha de “DOGUINHA” e “LOIRÃO”; Que o declarante afirma que NINO o atingiu com um golpe de facão no ombro,
próximo
do pescoço, enquanto outros suspeitos também o atingiram com golpes de facão; Que o amigo do declarante de nome FERNANDÃO não foi atingido pelos suspeitos e presenciou os fatos e permaneceu no canto da residência; Que FERNANDÃO reside em uma casa al lado do declarante; Que de acordo com o declarante a arma que ELTON utilizou para atingi-lo aparentava ser um revólver calibre 32 cor prata; Que depois dos fatos não mais avistou os suspeitos; Que no momento das agressões os suspeitos apenas disseram: “agora você vai morrer desgraçado”. (...) (Id.

267556392

– p
.
19-20
)
.

A
s testemunhas
PM
Julio
Cesar Cardozo

e
IPC Christian Jorge Paes de Barros Silva
, em sede policial, relataram que:

(...)
.
QUE o depoente no dia 08/04/2017, por volta das
03:00
horas, foram acionados via telefone 190 (
CoPOM
) - de que havia uma pessoa baleada na Rua das Laranjeiras, bairro Jardim Alvorecer; Que em seguida a guarnição deslocaram até o local dos fatos e verificaram a veracidade da ocorrência, e constaram que a vítima estava na sua residência na mesma Rua; Que o depoente constataram tratar-se a vítima da pessoa conhecida por Romildo da Silva
Pedroça
, vulgo "batata"; Que o depoente ouviu a vítima dizer que se encontrava na casa de uma pessoa conhecida por
Fernandão
e que quando foi sair do local, avistou dois suspeitos na frente e dois suspeitos aos fundos da casa do
Fernandão
; Que conforme a vítima, após ter verificado essas pessoas, retornou para o interior da casa, momento esse em que arrombaram a porta e partiram para cima dele, utilizando facão e revolver; Que a vítima relatou ao depoente no local do crime, que uma pessoa conhecida pelo nome de Elton Lemes da Silva, vulgo "Isola" teria desferido 05 (cinco) tiros contra o mesmo; Que a vítima informou ainda que na companhia de "Isola" estavam "Nino”, “
Doguinha
” e “Loirão"; Que a vítima narrou aos policiais militares que o autor do disparo foi a pessoa identificada como Elton Lemes da Silva, vulgo "Isola”; Que a vítima afirmou a guarnição de militares que o revólver utilizado pelo suspeito era um 38 (trinta e oito)
niquilado
(prateado); Que diante da situação a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar; que a vítima nada mais acrescentou;
(...).
(
PM

Julio
Cesar Cardozo
–
I
d.

267556392
–
p. 47-

48
)
.

(...)
.
QUE de acordo com Boletim de Ocorrência n° 2017.118806, no dia 08 de abril de 2017 ROMILDO DA SILVA PEDRACA foi atingido por disparos de arma de fogo, além de golpes de facão; Que a equipe de Policiais Civis localizou e intimou a comparecer nesta Delegacia de Polícia a vítima ROMILDO DA SILVA PEDROÇA, vulgo “BATATA”, tendo este afirmado que o autor dos disparos de arma de
fogo que o atingiram foi
a
pessoa de nome ELTON LEMES DA SILVA, vulgo “ISOLA”; Que a vítima relatou conhecer ELTON LEMES há vários anos; Que a vítima nada disse em relação a motivação do delito; Que estão sendo realizadas diligências no sentido de identificar os demais suspeitos da tentativa de homicídio; Que no dia 22 de abril de 2017 ELTON LEMES foi autuado em flagrante delito no município de Tangara da Serra, tendo o mandado de prisão preventiva expedido nos presentes autos de Inquérito Policial sido remetido a referida Unidade P
olicial para cumprimento
.
(...).
(
IPC Christian Jorge Paes de Barros Silva
– Id.

267556392
–
p. 49-50).

O acusado
Elton Lemes da Silva

não foi ouvido na fase judicial, tendo sido decretada sua revelia. No entanto, na fase policial,
embora tenha negado
a autoria dos fatos
,
descreveu com detalhes
toda a dinâmica da ocorrência:

(...). Que o interrogando nega veemente a autoria do delito, que ora está sendo-lhe imputado, que realmente, no dia do fato, cuja data no mais se recorda, o interrogando se encontrava na cidade de Barra do Bugres, precisamente no Bar o
Jenô
, situado no Bairro Alvorecer, quando fora abordado pelo colega “NINO”, o qual relatava que a vítima "BATATÁ” teria subtraído alguns pertences dele e que para se vingar iria matar a citada vítima, que então o interrogando acompanhou o “NINO” e
um outro
comparsa dele, que o interrogando não se recorda o nome até a residência da pessoa conhecida por “FERNANDÃO”, situada nas proximidades do Bar do
Jenô
, com intuito de ceifar com a vida da vítima “BATATÁ”, sendo que “NINO” estava de posse de um facão e o comparsa dele em poder de um revólver calibre 38. Que lá chegando puderam constatar que a residência de FERNANDÃO se encontrava sem iluminação e com a porta fechada, o que motivou com que “NINO” arrombasse a porta.
com
a convicção de que a vítima “BATATÁ” estaria no interior da residência; que então o interrogando permaneceu ali do lado de fora apenas a observar, enquanto “NINO” e seu comparsa adentrava na residência do FERNANDÃO. Que em seguida o interrogando passou a ouvir gritos por socorro, sendo que, minutos depois, “NINO” e seu comparsa saíram da residência do FERNANDÃO em desabalada carreira sendo acompanhado pelo interrogando Que ambos adentraram em uma mata situada ali
naquela mediações
local onde permaneceram por algumas horas escondidos, aguardando a poeira baixar sendo que “NINO” ainda de posse do facão e o comparsa dele de posse da arma de fogo, que tempos depois resolveram se dispersar, tendo o interrogando então ido para a residência de sua avó, situada no Bairro Maracanã. Que posteriormente, o interrogando retornou para esta cidade de Tangará da Serra.
sendo
que no último sábado (22/04/2017), fora preso e autuado em flagrante delito, face ao crime de Porte Ilegal de Arma de fogo, juntamente com a pessoa de ANTÔNIO FABRICIO (proprietário da arma). Que esclarece ainda,
que após o episódio que vitimou a vítima “BATATA”, o interrogando nunca mais teve qualquer tipo de contato com os sus
peitos “NINO” e o comparsa dele,
que não sabe informar que fim foi dado aos instrumentos utilizados no delito praticado contra a vítima “BATATA”, consignado apenas que, logo após o delito, o facão permaneceu de posse do “NINO” e o revólver em poder do comparsa dele. Que afirma também, que durante todo o evento o interrogando não fez uso de nenhuma espécie de instrumento, seja arma de fogo e ou facão, que sequer chegou a se aproximar da vítima, pois, como já declinado, permaneceu o tempo todo do lado de fora da residência enquanto “NINO” e o comparsa dele
te
ntavam
contra a vida da vítima. (...).

(

Id.
267556392
–
p. 52-
54
)
.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas
PM Júlio César Cardoso

e
IPC Christian Jorge Paes de Barros Silva

ratificaram
os depoimentos
colhid
o
s na fase investigativa, esclarecendo
sobre a ocorrência dos fatos:

(...).
PM Jú
lio
: Esse dia eu estava
com a guarnição
, quando fo
mos
informado
s
dessa tentativa de homicídios no bairro Jardim
Alv
o
r
ecer
.

Chegando lá, na última rua,
que eu
me
lembro o
nome, na
penúltima
casa, se encontrava
lá,
conhecido como
“
Batatá
”
, que nos informou que ele estava na casa do
“
Fernandão
”
, que morava ali pertinho. E, de repente, chegou um pessoal lá e, enquanto o
“
Fernandão
”
estava saindo
da casa,
pediram
um podão, um f
a
c
ão para o
“
Fernandão
”
e arrombaram a porta da casa,
chutaram
a porta da casa abrindo e, nesse instante, ele sentiu que ele foi alvejado
e também
tentaram, com um golpe de podão, matar o mesmo. Foi quando ele conseguiu correr, se esconder nesse local onde a gente
encontrou ele
.
Aí perguntaram quem tinha feito e me falaram que era o “Isola”, o “Nino” e
um outro
nome que não me recordo.
Aí,
diante

os fatos
, pegamos, acionamos o SAMU e tudo
, fizemos uma diligência, porém não encontramos ninguém.

Promotora:
Como é que estava a situação dele? Ele estava bem machucado?

PM J
ú
lio
: Estava bem machucado.

Promotora:

Estava com risco de morte?

PM J
ú
lio:

Estava com risco de morte. Inclusive, até porque o local era bem sujo também, onde ele se encontrava, ele estava se san
grand
o bastante.

Promotora:

E o senhor conhece esse grupo de
“
Isola
”
e grupo de
“
Nino
”
de alguma outra instância?

PM
J
ú
lio
:

Sim, senhor
a
.

Já teve um
homicídio
, tentativa de um
homicídio

aqui
na
B
arra.

Promotora:

Ah, é?

PM
J
ú
lio
:

Sim, senhor
a
.

Promotora:

Tá
bom.

Tem mais alguma coisa que você tem de informação
dos fatos
?

PM
J
ú
lio
:

Não, não me
recordo,
senhor
a
.

Promotora:

O senhor sabe o que motivou isso aí?

PM
J
ú
lio
:

Não,
na época surgiu que o “Isola” teria
vindo aqui para fazer um serviço, né? Para realmente fazer, para matar o
“
Batatá
”
. Agora, o
porquê
...

Promotora:

Ele foi
contratado para isso?

PM
J
ú
lio
:

Aí, eu já não sei informar.

(...).
(PM Júlio César Cardoso - Id. 267556402 – p. 336)
(grifos meus)
.

(...)
.
IPC Christian
:
Eu me recordo, que na época, o Romildo
Pedroça
,
ele foi encaminhado para o hospital tomou umas
facãozada
e
um salvo engano,
disparo de arma de fogo
,
não lembro ao certo, faz
um certo
tempo
e
,
depois
conversamos com o Romildo, ele afirmou que tinha sido o vulgo "ISOLA" e o vulgo "NINO” que tinha entrado na casa
, que ele
tava
usando entorpecente na casa do
salvo engano,
"
Fernandão
", ai chegaram para tentar contra a vida dele, mas não lembro
exatamente qual foi
a motivação.

Promotora:

J
á
conhecia eles
de outra situação?

IPC Christian:

Não.
Por que
eu tinha
pouco tempo chegado. A vítima já conhecia
sim
.
A vítima sempre estava ali no bairro, é usuário de entorpecente, então ele já foi algumas vezes para a delegacia.

Promotora:

Já tiveram ocorrência contra esse “Isola” e “Nino”?

IPC Christian:

Sim.
O “Isola”
principalmente, ele já tinha
várias outros roubos
, (...).
salvo
engano já foi preso lá em Tangará na época, não foi a gente que cumpriu a prisão dele, foi o pessoal de Tangará que cumpriu a prisão dele.

Promotora:

Os dois são pessoas perigosas?

IPC
Christian:

Pelo que os investigadores
que estavam anteriormente falavam
que sim.

Promotora:

O senhor não sabe

pelo que foi
o motivo?

IPC Christian:

N
ão lembro a motivação.

Promotora:

Sobre
algum
boato
de
que tinha contratado
pra
ir lá só
pra
efetuar o homicídio.

IPC Christian
:

Foi, na época,
foi só
porque Romildo é conhecido na rua por "
Batatá
",
ai
na época eles já tinham alguma desavença, salvo me engano, por causa de drogas.

Promotora:

Chegou a ver a
vitima
no hospital?

IPC Christian
:

Sim,
tava
bem machucado mesmo, tomou uma
facãozada
, tanto que depois uma semana dep
ois ele foi ouvido na delegacia,
tava
bem ruim mesmo.

Promotora
: Teve risco de morte?

IPC Christian
:
Sim, teve risco de morte.

Defesa:
Eles já se conheciam?

IPC Christian:

Já se conheciam.
Todos são residentes ali do bairro Jd. Alvorecer, então já tinham
uma certa
amizade, tanto que a vítima ele já deu o nome das pessoas certinho, citando nome, onde
estavam
certinho
, onde residia. Logo em seguida deslizamos as diligências para localizar eles, mas não conseguimos localizar.

Defesa:

Esse
Sr.
Romildo, vulgo “
B
atatá
”
, é bem conhecid
o
no bairro ali.

IPC Christian:

Ele é usuário de entorpecentes.

Defesa:

E esse “
Fernandão
” mencionado aqui,
você conhece, já ouviu falar?

Você viu se está usando drogas?

IPC Christian:

Ele falou que
estava
usando drogas,
só que a gente tentou ir várias vezes na casa depois do ocorrido, eles fecharam a residência, não conseguimos localizar mais ele.
(...)
.

(
IPC Christian
– Id. 267556402 – p. 336)
(grifos meus)
.

A vítima
ROMILDO DA SILVA PEDROÇA
,
vulgo “
Batatá
”,
relatou que:

(...).

Vítima:

Não, eu
tava
fumando na casa do
“
Fernandão
”
, lá. Onde os povos também fumam. Dá um
cômodo
, aí chegou
04 (
quatro
)
caras lá.

E c
omeçou a chutar a porta
, para matar eu, a
í
eles
viram que não ia abrir a porta, lá eles atiraram pela porta, pegou o
primeiro tiro, pegou no peito.
Aí eles entraram
pra

dentro
, com o facão e faca
,

pra
mata
r eu, deram três tiros em mim e
2

facãozada
s
.

Promotora:

Por
que que
aconteceu isso?

Vítima:

Eu não sei, não.

Promotora:

Você
tava
bebendo alguma coisa?

Vítima:

Não.

Promotora:

Era alguma droga?

Vítima:

Não.

Promotora:

Você tinha alguma inimizade
com eles?
Conhecia eles
?

Vítima:

Não.

Promotora:

Você não sabe por que foi?

Vítima:

Chegaram e tentaram matar eu.

Promotora:

E c
omo
foi que você conseguiu fugir?

Vítima:

Ah... Porque eu
tava
na vela, né. Nós
tava
fumando na vela, lá.

Uma casinha de uma peça, só.
Aí eu chutei a vela, a vela ficou tudo escuro lá dentro,
e
ficou
eles lá dentro, aí ele falou:
“
liga o celular pra ver se ele
tava
morto
”.
Eu
tava
em cima da cama, de pé. Quando eles tiraram o celular do bolso, eu
pulei
pra
cima deles e saí correndo. Eu
fui
pra

casa do meu irmão.

Promotora:

E aí você foi p
a
ra
r no
hospital?

Vítima:

Foi.

Promotora:

Como é que foi?

Vítima:

Aí
levaram
eu
para o pronto socorro
.
Daqui
levaram
eu direit
o
pra Cuiabá.

Promotora:

E você ficou quanto tempo no hospital? Daqui?

Vítima:

Só
a
noite, só que
q
uando a gente chegou, já mandou eu pra Cuiabá.

Promotora:

E de lá?

Vítima:

Fiquei
cinco dias lá, internado
.

(...).

Promotora:

Você
tava
esperando por isso?

Vítima:

Não, foi de repente.
De repente
eles chegaram
.

Promotora:

Você teve possibilidade de se defender aí?

Vítima:

Não.

Promotora:

Foram quantas pessoas?

Vítima:

Quatro.

Promotora:

Tem mais alguma c
oisa que você queria informar?

Vítima:

Não.

Defensor:

Você, então,
não
conhecia
n
enhum desses quatro?

Vítima:

Não.

(...).

Juiz:

Qu
em foram essas quatro pessoas?

Vítima:

Eu não... Não sei, não.

Juiz:

Deixa eu
te falar.
Os policiais aqui
informaram
q
ue o senhor disse que

conseguiu identificar duas.

Uma que o apelido é
“
Nino
”
e a
outr
a
que o apelido é
“
Isola
”
.

Vítima:
Mas não foi desse cara não. Não foi esse cara
que tentou matar
não.

Eu falei que ele foi
por falar
mesmo.

Juiz:
Certo. O senhor
tá
com medo? Tem receio?
Eu sei que l
á na cadeia o irmão do
“
Nino
”

tá
lá.
O João Paulo Quirino
.

Vítima:
Não tem nada com
ele não
.

Juiz:
Então não foi nem o
“Nino”, nem o “Isola”?

Vítima:
Não.

Juiz:

Certo. O
senhor ficou com alguma lesão visível?
Aonde?

Vítima:
Na mão.

Juiz:
Só encosta aqui. Só
pra
captar direitinho. Pode mostrar a mão?
Vítima: Aqui...
E aqui
na costela.

Juiz:
Certo.

Vítima:
E aqui no peito.

Juiz:
No peito.

Então foram três tiros.

Vítima:
Três tiros.

Vítima:
Três tiros e
d
uas
facãozada
.

Juiz:

Certo. Ok.
E
por que
o senhor
tá
dizendo que falou
por
falar

“
Isola
”
e
“
Nino
”
. Por que o senhor não falou qualquer outro apelido?
Como s
ei lá,

“
Lagoa
,

“
Baiana
”, e
nfim, alguma coisa assim.

Vítima:
Eu não dei no pensamento
na hora.

Juiz:
E você conhecia essas pessoas? Do
“
Nino
”
e do
“
Isola
”
?

Vítima:
Conheci
a
.

Juiz:
E você tinha alguma encrenca com eles?

Vítima:
Não.

Juiz:
Tem uma informação aqui no processo.
Você teria praticado um furto c
ontra o
“
Nino
”
. Isso aconteceu?

Vítima:

Foi.

Juiz:

Efetivamente, o senhor furtou. Lembra o que você pegou dele?
Vítima:
Perfume
, v
entilador.

Juiz:
Entrou na casa dele?

Vítima:
Entrei.

Juiz:
E você sabe se foi por isso que ele...

Vítima:
Acho que n
ão.

(
Id.
267556402
– p. 336)
(grifos meus)
.

O acusado
João
Antonio
Ribeiro Quirino da Rocha
, ao ser ouvido em
juízo, negou a autoria delitiva, alegando que na data dos fatos

encontrava-se na residência de sua
ex-esposa
, com quem havia reatado o relacionamento. Ademais, confirmou que seu apelido é “Nino” e que o de Elton era “Isola”, contudo afirmou desconhecer qualquer envolvimento de ambos com o crime

(Id. 267556402 – p. 336).

Conforme se extrai do depoimento da vítima Romildo,
esta
relatou
toda a dinâmica dos fatos
alegando
ter sido alvo de uma emboscada na residência de “
Fernandão
”, onde sofreu disparos de arma de fogo e golpes de facão desferidos pelos agressores. No entanto, embora tenha indicado na delegacia os nomes de
João
Antonio
Ribeiro Quirino da Rocha

(“Nino”) e
Elton Lemes da Silva
(“Isola”) como autores do crime, em juízo

a vítima
negou ter rec
onhecido os acusados no local dos fatos
.

Embora a vítima tenha se retratado quanto à identificação dos autores do crime, os depoimentos prestados pelos policiais

PM Júlio César Cardoso e IPC Christian Jorge Paes de Barros Silva
, tanto na delegacia quanto em juízo, foram uníssonos ao afirmar que, logo após o ocorrido, Romildo indicou João (“Nino”) e Elton (“Isola”) como responsáveis pela tentativa de homicídio. Além disso, relataram que a vítima apresentava risco de morte em razão dos disparos de arma de fogo e dos golpes de facão que sofreu.

Registre-se que
o
s acusados
E
lton Lemes
da Silva
, vulgo “Isola”,
e
João
Antonio
Ribeiro Quirino da Rocha
, vulto “Nino”

negaram, tanto na fase policial quanto em juízo, terem atentado contra a vida da v
ítima. No entanto na delegacia
o acusado
Elton
,
vulgo “Isola”

descreveu em detalhes toda a dinâmica da ocorrência praticada por
João Antônio
,
vulgo “Nino”
,
cujos relatos foram corroborados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase investigativa quanto
em juízo.

Vê
-
se que, no caso dos autos, os
depoimentos prestados na fase de investigação foram ratificados sob o crivo do contraditório (Relatório de Mídias –
267556402 – p. 336),
o que não dá suporte à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. QUALIFICADORA.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
22/4/2024
,
DJe
de
25/4/2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
(ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
21/05/2024
,
Publicado
no DJE
24/05/2024
) (grifos meus).

No caso em tela, há a versão do possível envolvimento dos apelantes com o crime, de modo que cabe ao júri verificar a veracidade de todas
as circunstâncias do crime e decidir se há ou não possibilidade do afastamento da condenação.

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégi
a Corte,
são descabidos os pleitos
de impronúncia formulados
pela
s
defesa
s
.

P
ass
o
à análise da tese defensiva de decote da qualificadora
d
o
recurso que dificulte ou torne impossível
a
defesa do ofendido (
art. 121, § 2o, IV,
c.
c
.
art. 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90
)
.

Verifica-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada quanto ao reconhecimento da incidência da qualificadora do
recurso que dificulte ou torne impossível
a
defesa do ofendido
. Existindo provas da materialidade dos fatos e indícios consistentes da autoria atribuída aos acusados, com base nas transcrições dos depoimentos dos acusados e das testemunhas, a princípio, justificam a manutenção da qualificadora para posterior apreciação do Júri Popular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob

pena
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vejamos:

(...)
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos
[...]
sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
(grifos meus)
.

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia,
corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
– PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação
. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

No caso em testilha, o Laudo Pericial
de Exame de Corpo de Delito
da

vitima

Romildo da S
ilva
P
edraça
,

aponta:

(...).
Cicatriz de ferimento perfuro
contundente em região torácica direita, linha axilar
media
, já com crostas, não se evidenciando deste modo se orifício de entrada ou saída de PAF.
Cicatriz de ferimento perfuro
contundente em região superior de região torácica esquerda, com crostas, não se evidenciando deste modo se orifício de entrada ou saída de PAF. Ferimento
lacerativo
de palma de mão direita, segundo o periciando causado por entrada e saída de PAF nesta região (região hipotênar). Ferimento cortante suturado em região
infraclavicular
esquerda de aproximadamente 4,0 cm. Ferimento
cortante suturado em região
deltoidiana
esquerda de aproximadamente 3,5 cm. Tem dor e limitação para movimentos do membro superior esquerdo.

(...). Vítima de ferimento por arma de fogo e instrumento cortante.

(...).
Lesões perfuro
contundentes (PAF) e cortantes
.
(Id. 267556392 - p. 69-73)

Frise-se não se estar, aqui, a manter a qualificadora apontada na denúncia sem nada que as pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da qualificadora, de modo que o debate sobre o possível afastamento cabe à competência do Tribunal Popular do Júri.

Sendo assim, não demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora, deve ser rejeitado o pleito de afastamento e, consequentemente, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s por
J
oao
A
ntonio

R
ibeiro
Quirino da R
ocha
e
E
lton
Lemes da S
ilva
,
mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025